Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738290-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: INACIO KENNEDY GOMES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. na ação de obrigação de fazer ajuizada por INÁCIO KENNEDY GOMES DA SILVA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0720599-52.2025.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da parte autora relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por desconto indevido. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 246360645 dos autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. Trata-se de ação ajuizada por INÁCIO KENNEDY GOMES DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, partes qualificadas nos autos. O autor alega, em suma, que é servidor público aposentado do Distrito Federal e recebe seus proventos em conta corrente mantida junto ao réu, por imposição do empregador. Diz que possui contratos de empréstimos com o BRB, cujos valores vêm sendo descontados diretamente de sua conta corrente, comprometendo integralmente sua renda mensal. Afirma que tentou, sem sucesso, por diversas vias administrativas (SAC, gerente da agência e notificação extrajudicial), cancelar os débitos automáticos com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que garante ao titular da conta o direito de revogar autorizações de débito automático. Alega que se encontra em estado de colapso financeiro, dependendo de ajuda de terceiros para sobreviver, e teme que a manutenção dos descontos o leve à insolvência. Em razão disso, requer o deferimento de tutela de urgência, para suspensão imediata dos descontos na conta corrente no 026216879-0, agência 0026, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados após a revogação da autorização, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento da autorização de débitos em conta de todas as parcelas de empréstimo (ID n. 246354957) e que o seu requerimento foi indeferido pelo banco réu, haja vista que permaneceu realizando os descontos, o que se mostra ilegítimo. Com efeito, sabido é que, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, portanto, é direito potestativo do consumidor cancelar a anterior autorização para desconto em conta, nos termos ainda, do entendimento do e. TJDFT sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (mútuo feneratício). O contrato prevê como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela mutuária. A cláusula terceira prevê expressamente a possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, com base na Resolução 4.790/20 5. Não há previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pela consumidora. Todavia, ainda que houvesse, a cláusula seria nula por estabelecer obrigação abusiva, pois seria contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC). 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - "débito automático" -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1695109, 07023452320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta do autor, o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o salto remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da parte autora relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de sob pena de multa de R$10.000,00 por desconto indevido. Confiro a esta decisão força de mandado. Intime-se a parte requerida via sistema. ADVIRTA-SE, porém, que a tutela antecipada não autoriza o consumidor à inadimplência, devendo continuar a pagar seu compromisso, mediante outros meios de pagamento, sob pena de sofrer todas as consequências derivadas da mora. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser provável a conciliação entre as partes, de modo que fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nas razões recursais de ID 76044431, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. sustenta que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça a parte agravada, contudo não se verifica nos autos a existência de documentos que demonstrem sua hipossuficiência econômica. Assevera que de acordo com o art. 1° da Resolução n° 134/2016 estabelece que o valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2° da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que o agravado recebe valor líquido de R$ 4.917,43. Alega, ainda, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que o débito realizado na conta do agravado foi destinado ao pagamento de parcelas de mútuo, devidamente contratado. Registra que a forma de pagamento impugnada, como dito, não se afigura ilegal, tampouco abusiva, não atraindo a proteção do art. 51 do CDC, pois, como salientado, referida cláusula contratual conferiu benefícios ao mutuário, consistente na obtenção de crédito, consideravelmente, mais barato, sendo que o cancelamento unilateral solicitado pelo agravado, impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. Ressalta que parágrafo único do art. 9o, a Resolução do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização, o que não é o caso dos autos, porquanto houve livre autorização para os descontos. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 firmou entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. Aponta que a medida ora pleiteada não é dotada de irreversibilidade, podendo ser reformada a qualquer tempo, tratando-se da medida mais acertada até o julgamento definitivo do presente agravo, o que se alega com fundamento nos princípios da economia e celeridade processuais. Alega estar configurado o periculum in mora, pois o não cumprimento da decisão acarretará prejuízos financeiros ao recorrente. Com esses fundamentos, requer a concessão pelo relator do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão a liminar concedida. Preparo recolhido em ID 76064467. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravante, a suspender os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários indicados na peça inicial originária, inicialmente autorizados pela correntista/agravada, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. In casu, os mesmos princípios para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal foram utilizados em primeiro grau para a formulação da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide. O magistrado entendeu que a urgência está caracterizada pela possibilidade de descontos relativos à verba salarial da parte autora. Cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." No caso em análise, o autor, ora agravado, apresentou o cancelamento da autorização de débito correspondente aos contratos firmados (ID 246354957 dos autos de origem), sendo indeferido o requerimento pelo banco agravante. Dessa forma, ancorou seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. Assim, o exame perfunctório revelou que a pretensão liminar buscada pelo auto atendeu aos aludidos pressupostos também por ter constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos descontos. Desse modo, atendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da antecipação da tutela, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo acerto do deferimento do pleito autoral e regularidade da decisão deferida. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta da devedora violação à boa-fé que rege as relações contratuais. Ademais, os argumentos trazidos no agravo não conseguem desfazer o silogismo estabelecido na decisão combatida, na medida em que o banco não desfez os pontos relativos ao fumus boni iuris nem tampouco edificou as razões que demonstrassem que a suspensão dos descontos ameaçaria ou imporia riscos àquela instituição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator